Tribunal: TJMT
Processo: 1000380-88.2021.8.11.0098
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000380-88.2021.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FATIMA CATARINA SILVA BAPTISTA - CPF: 459.652.181-68 (RECORRENTE), JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 040.496.841-44 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (RECORRIDO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE DANO MATERIAL E MORAL
-

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA –
GRAVAÇÃO DE ÁUDIO PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – CONFIRMAÇÃO DO ÁUDIO PELA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE CLAREZA NAS INFORMAÇÕES REPASSADAS À CONSUMIDORA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR -
DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, NA FORMA SIMPLES, ANTE AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA RECLAMADA - DANO MORAL AFASTADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 130939349, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, condenando
a reclamada ao pagamento do valor de

R$ 948,18 (novecentos e quarenta e oito reais e dezoito centavos)
,
já na
forma dobrada,

a título de

danos materiais
,
com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e a suspensão definitiva dos descontos.

Ainda, condenou a reclamada
ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a título de indenização por
danos morais
,
acrescido de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, e correção monetária a partir da data de prolação da sentença (Súmula 362 STJ).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminar
: A incompetência do Juizado Especial – Necessidade de realização de prova pericial;

2)

A legalidade da contratação;

3)

A licitude dos descontos;

4)

A inocorrência de danos materiais e morais;

5)

A redução do
quantum
indenizatório;

6)

A impossibilidade da restituição em dobro.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (id. nº 130939354), a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados neste feito
.

Ademais, sabemos que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei nº 9.099/95.

Segundo consta da petição inicial, a autora alega que, no período de
outubro/2019 a dezembro/2020,
foram efetuados descontos mensais do seu benefício previdenciário, que totalizam o valor de
R$ 948,18 (novecentos e quarenta e oito reais e dezoito centavos), na forma dobrada,
a título de apólice de seguro de vida, o qual afirma não ter contratado.

A demandada, em sede de contestação (id. nº 130939332), afirma que houve a contratação do serviço de seguro, tendo juntado para comprovação da sua afirmação apenas a gravação de áudio referente à suposta contratação entabulada entre as partes (id. nº 130939333).

Na sequência, a autora confirmou a existência da referida gravação e que deu sua concordância no final da ligação telefônica, contudo, argumentou que possui pouca instrução e não havia entendido que, naquela oportunidade, estaria contratando um serviço prestado pela reclamada, tampouco quais seriam os termos e ônus de tal contratação (id nº 130939345).

Pois bem. Da análise da gravação de áudio (id. nº 130939333), constata-se que a preposta da reclamada ofereceu o serviço de forma genérica, não tendo especificado como se dariam os descontos no benefício previdenciário da autora, e outras cláusulas, tais como a aplicação de juros e correção monetária em cada parcela, multas e encargos em eventual inadimplência, a possibilidade de antecipação da quitação do empréstimo, etc.

Assim, em que pese a concordância da parte autora com a proposta de serviço ofertada pela reclamada, a demonstrar a existência de contratação, restou comprovado pela gravação de áudio que as informações prestadas pela reclamada no ato de contratação não foram adequadas e claras para que a demandante tivesse conhecimento do conteúdo e da contrapartida financeira que teria que dispor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição da quantia descontada indevidamente do benefício previdenciário da autora. Todavia, entendo que a restituição deve se dar
na forma simples
, eis que a forma dobrada se aplica aos casos em que resta demonstrada a má-fé do prestador de serviço,
o que não ocorreu no caso concreto
.

A propósito:

APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS C.C DANO MATERIAL E MORAL – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - INCAPACIDADE DO CONTRATANTE – INTERDIÇÃO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – NULIDADE - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REDUZIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificada a incapacidade do contratante à época do negócio, é necessário o reconhecimento de sua nulidade.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento, condição que enseja restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.

(N.U 1054175-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022) (grifei).

Importa ressaltar, ainda, que
os deveres de correção e clareza das informações, prestadas ao consumidor, decorrem do princípio da boa-fé objetiva. Seu descumprimento, por outra parte, implica em sanções não apenas de natureza civil, mas também de natureza penal e administrativa
. (...). (Ap 148192/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/01/2015, Publicado no DJE 05/02/2015). Destaquei.

No que tange aos
danos
morais,
apesar da pouca instrução da reclamada/recorrida e da ausência da clareza no repasse das informações à consumidora,
entendo que não restaram caracterizados
, uma vez que a demandada/recorrente entrou em contato telefônico com a autora, ofereceu o serviço prestado e teve sua concordância, tendo lhe sido oportunizada na ligação questionar ou se esclarecer sobre o conteúdo desta e não o fez.

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Contudo, ao meu sentir, no caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de danos morais pela parte autora.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação da reclamada a título de danos morais e na restituição do indébito na forma dobrada,

condenando-a na forma simples
, ao pagamento no valor de
R$ 474,09 (quatrocentos e setenta e quatro reais e nove centavos)
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022